Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-15.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS. ESTORNO. SERVIÇOS DE TELEFONIA SUPOSTAMENTE NÃO PRESTADOS. DECADÊNCIA PARCIAL. Recursos voluntários e oficial tirados contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reconhecida a decadência parcial do débito tributário.
1. Nulidade de sentença afastada.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS. ESTORNO. SERVIÇOS DE TELEFONIA SUPOSTAMENTE NÃO PRESTADOS. DECADÊNCIA PARCIAL. Recursos voluntários e oficial tirados contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reconhecida a decadência parcial do débito tributário.
1. Nulidade de sentença afastada. Fundamentação adequada e suficiente a amparar o desate em primeiro grau. Prova técnica bem analisada, com exposição suficiente dos fundamentos que ampararam o convencimento do magistrado.
2. Decadência. O lançamento do ICMS pago a menor, inclusive quando fundado em creditamento indevido – como é o caso -, cumpre realizar-se no interior do lustro reservado à homologação da extensão do pagamento antecipado (CTN, art. 150, § 4o, do CTN), afora casos de dolo ou má-fé, em que se observa o disposto no art. 173, I, do CTN. Auto de infração e multa lavrado apenas em dezembro de 2008, para além de cinco anos do creditamento realizado nos meses de fevereiro e novembro de 2003. Decadência parcial bem reconhecida. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3. Creditamento realizado no mês de dezembro de 2003 decorrente de estorno de débitos por serviços supostamente não prestados. Ausência de discriminação detalhada do motivo do cancelamento dos serviços, de maneira clara e objetiva, que inviabiliza o creditamento, conforme art. 9o do Anexo XVII do RICMS/00. Descrição genérica de "faturamento indevido – Serviço não prestado" que não atende a exigência normativa. Perícia judicial, de lavra de profissional equidistante das partes, que não abona as alegações da apelante, não contrastada, dessarte, a presunção relativa de legitimidade que constitui apanágio da autuação fiscal, enquanto ato administrativo.
4. Incidência de juros moratórios na base de cálculo da multa. Não aferição. Multa aplicada sobre o valor histórico creditado, com juros incidentes a partir da lavratura do auto de infração, em consonância com os arts. 85 e 86 da Lei 6.374/89. Ajustado reconhecimento, por outro lado, a injuridicidade do cômputo de acréscimos moratórios para além da SELIC, em conformidade com a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/2009 reconhecida pelo col. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Adequação dos encargos financeiros ao tecido constitucional.
5. Inviabilidade, por final, de redução dos honorários arbitrados na origem. Incabível fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for aferível, diante da tese firmada em julgamento sob a técnica de casos seriais pelo col. STJ, Tema 1076, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC.
6. Sentença que não comporta alteração e subsiste pelos seus próprios fundamentos. Recursos voluntários e oficial desprovidos.